Tribunal: TJDFT
Processo: 0702414-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Obrigação de fazer. Vício oculto em veículo automotor. Revelia. Astreintes. Cumprimento de tutela provisória. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a revelia da ré, reputou comprovados os fatos constitutivos do direito alegado e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a fornecedora ao reparo integral de veículo automotor, confirmando a tutela provisória anteriormente deferida, afastando o pedido de danos morais e impondo condenação em custas e honorários advocatícios.
2. O autor recorre para ver reconhecida a necessidade de ratificação expressa, em sentença, da multa cominatória fixada em tutela provisória.
3. A ré recorre visando afastar os efeitos da revelia, sustentando a ausência de prova do vício oculto e a inaplicabilidade da condenação à obrigação de fazer, além de postular, subsidiariamente, a dilação do prazo para cumprimento.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a confirmação, em sentença, da multa cominatória fixada em tutela provisória para que seja exigível.
5. Examinase, ainda, se a revelia impede a rediscussão da matéria fática em grau recursal e se é possível a responsabilização do fornecedor por vício oculto em veículo automotor mesmo após o prazo da garantia contratual.
III. Razões de decidir
6. A multa cominatória fixada em tutela provisória é passível de cumprimento provisório independentemente de confirmação expressa na sentença, sendo desnecessária a sua ratificação para fins de exigibilidade. Além disso, não se sujeita ao trânsito em julgado podendo ser discutida quando seu pagamento for demandado pela parte a quem aproveita.
7. A revelia implica presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, sendo vedado ao réu, em sede recursal, impugnar matéria fática presumida verdadeira, salvo quando se tratar de questões que o magistrado possa apreciar de ofício.
8. Decretada a revelia, bem como, instruídos os autos com elementos suficientes para a formação de juízo motivado sobre a veracidade das alegações do autor, presumidos verdadeiros os fatos afirmados pelo demandante, é desnecessária a produção de prova técnica para sentenciamento do feito.
9. Os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto.
IV. Dispositivo
10. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 373, II, 537, § 3o, 85, § 11. CDC, arts. 18 e 26, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1900260, AI 072309172.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 08.08.2024; TJDFT, Acórdão 2059857, APC 072086449.2024.8.07.0020, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 22.10.2025; STJ, REsp 1.787.287/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 14.12.2021, DJe 16.12.2021.